Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-84.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008475-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS RAMOS DUARTE - CPF: 303.775.791-49 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
CONTRATO ASSINADO E VALORES DISPONIBILIZADOS. REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consigna
do supostamente não contratado
e condenou autor e advogado a multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em:
(i)
definir
se houve contratação regular do empréstimo consignado; e (
ii
)
verificar o
cabimento da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação ao apresentar
proposta de empréstimo
devidamente assinad
a
,
e comprovante de depósito do valor referente,
desincumbindo-se do ônus proba
tório do art. 373, II, do CPC.

4.
O autor

deixou de impugnar
a autenticidade da assinatura e não trouxe elementos suficientes para infirmar
a ausência de recebimento do valor do empréstimo.

5.
Ausência de
demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário
do autor e seu advogado
,
afastando a
aplicação da multa por litigância de má-fé
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado com
proposta
assinad
a e depósito comprovado
.
2
.
Comprovada
nos autos a re
lação jurídica entre as partes
, a demanda deve ser julgada improcedente
.
3.
A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa ou conduta temerária da parte, não bastando o simples exercício do direito de ação
”

D
ispositivos relevantes citados:
CP
C/2015, art. 373,
incs
. I e II;
CPC/2015, art. 80
; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

N
.U. 1000378-78.2022.8.11.0003,
Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves d
a Rocha, Julgado em 30/09/2022; N.U. 1002134-44.2021.8.11.0008,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 06/04/2024;
N
.U. 1015267-98.2022.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 31/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
ível interposta por
Elias Ramos Duarte

e
Luiz Fernando Cardoso Ramos

contra
sentença proferida pel
o
juízo
da
8
ª Vara Cível
de Cuiabá
,
que julgou improcedente a

ação declaratória de nulidade
de
desconto
com repetição de indébito e

danos morais
,

movida em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, bem como
condenando o autor e seu advogado por
multa
de
litigância de má-fé,
ambos
fixados
em 10% sobre o valor da causa
.

O juízo de origem
entendeu que restou evidenciada a existência de relação entre as partes, em razão da juntada d
e proposta de
empréstimo consignado com assinatura,
documentos
pessoais e
comprova
nte
do depósito do valor referente
.

O
s

a
pelante
s

a
legam que o
requerido
não apresentou cédula de crédito assinada
,
nem prova efetiva de entrega do valor, apenas proposta
de empréstimo
sem validade jurídica
e sem
autorização para desconto.

Sustentam a i
naplicabilidade da multa de lit
igância de má-fé ao autor, sob o argumento de
que a demanda foi proposta com base em sua per
cepção dos fatos e
após tentativas administrativas frustradas de obter o contrato, inexistin
do intuito de alterar a verdade, bem como a inaplicabilidade da multa ao
advogado, invocando
o art. 32 do Estatuto da OAB e precedentes do STJ, segundo os quais a responsabilização do advogado exige ação própria.

Pugnam pe
la reforma da sentença para
reconhecer a nulidad
e do contrato e afastar a multa
ou subsidiariamente, determinar que eventual análise de má-fé do adv
ogado ocorra em autos próprios, ou ainda que seja reduzida
a multa ao patamar mínimo.

O
apelado
deixou de apresentar contrarrazões
(Id.

302240898
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, a legalidade dos descontos em benefício previdenciário e
a aplicação de multa por litigância de má-fé ao autor e seu advogado.

Na origem, o autor objetiva
va a declaração de nulidade de empréstimo
consignado
supostamente não contratado,
no valor de
R$ 554,98, descontado diretamente do benefício d
o

autor em parcelas de
R$ 15,80
.

No caso, o banco
apelado
apresentou
proposta de empréstimo consignado
firmado entre as partes, devidamente assinado pel
o apelante
, em que consta
m

os mesmos
valores daqueles descontados no benefício
do autor
, além de cópias dos documentos pessoais e
comprovante de depósito do valor referente ao empréstimo
(I
d.
302240449).

Dessa forma,
observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu
do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, verifica-se que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é
idêntica
às assinaturas da procuração e dos documentos pessoais
juntados com a petição inicial,
e

o autor
sequer
impugnou a assinatura lançada na proposta.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRESTIMOS CONSIGNADO – CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADO –
COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO
- ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In
casu
,
logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídic
a entre as partes,

juntando a “
Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Previdenciário”, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser ju
lgada improcedente.

(N.U 1000378-78.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)
(destaquei
)

“[...] Se demonstrada
a
regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. (N.U 1002134-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024).”

Dessa forma, não há se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou danos morais.

Com relação
à
aplicação da multa por litigância de má-fé
,
cabe destacar que, segundo entendimento desta Corte de Justiça, para que s
ejam impostas as penalidades do artigo
80
do
CPC,
é
indispensável à comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

Com efeito, do cenário é possível perceber que
o autor
apenas exerceu o seu direito constitucional de ação, questionando as cobranças em sua aposentadoria, o que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com int
enção fraudulenta e maliciosa.

Nesse sentido
, desta
eg
. Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. VALIDADE DA PROVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SETENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[
...
]

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário da parte, o que não restou configurado, sendo insuficiente a simples divergência quanto à existência do débito para justificar tal penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

[
...
]

A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa ou conduta temerária da parte, não bastando o simples exercício do direito de ação.
7

[...]

(N.U 1015267-98.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025
)

Diante dos argumentos e considerando a situação fática dos autos, é plausível a anulação da multa aplicada
, porquanto
não restou
inequivocamente
comprovado o dolo ou a prática dos comportamentos legalmente previstos
no artigo 80 do CPC.

Face ao
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta
ao autor e seu advogado
.

Em ra
zão do resultado do julgamento,
mantenho a condenação ao
pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência tal
como delimitado na sentença, observada a
suspensão da exigibilidade da obrigação imposta ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025